Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-55.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000122-55.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a apelação e manteve a sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo n.o 0413-005.070-0 e da Certidão de Dívida Ativa n.o 2020747301, referentes a multa aplicada pelo PROCON/MT ao Itaú Unibanco S.A., por descumprimento da Lei Municipal n.o 4.069/2001 (“Lei da Fila”), sem comprovação de reincidência específica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a multa aplicada poderia prescindir da gradação prevista na legislação municipal diante da legislação federal consumerista e se existiria reincidência formal a justificar a sanção direta.

III. Razões de decidir

3. O exame do processo administrativo revelou a inexistência de reincidência formal, sendo a infração considerada primária pelo próprio PROCON/MT, o que atrai a obrigatoriedade da aplicação de advertência, conforme o art. 5o, inc. II, da Lei Municipal n.o 4.069/2001.

4. A atuação fiscalizatória do PROCON estadual deve respeitar as normas locais que disciplinam a gradação de penalidades, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à competência municipal para regulamentar serviços locais, reconhecida pelo STF no Tema 272 da Repercussão Geral (RE 610.221).

5. A prevalência da norma municipal, mais específica, reforça a necessidade de observância da proporcionalidade na aplicação de sanções administrativas, impedindo a imposição de multa sem a configuração de reincidência formal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação de penalidades administrativas pelo PROCON/MT deve observar a gradação prevista na legislação municipal específica quando inexistente reincidência formal. 2. A violação da gradação de sanções previstas na legislação local implica nulidade do processo administrativo e da correspondente Certidão de Dívida Ativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I e II; CDC, art. 57; Lei Municipal n.o 4.069/2001, art. 5o, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 610.221 (Tema 272 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que, nos autos da ação anulatória n.o 1000122-55.2021.8.11.0041, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que anulou o processo administrativo n.o 0413-005.070-0 e a correspondente Certidão de Dívida Ativa n.o 2020747301, sob o fundamento de que a penalidade de multa aplicada pelo PROCON/MT ao Itaú Unibanco S.A. violou a legislação municipal que rege a matéria, por ausência de reincidência específica, conforme exigido pelo art. 5o, inciso II, da Lei Municipal n.o 4.069/2001.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso alega que a penalidade foi regularmente imposta com fulcro no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a observância da gradação de sanções prevista na lei municipal, uma vez que a competência do PROCON/MT estaria amparada na legislação federal, em especial na Lei n.o 8.078/1990 e no Decreto Federal n.o 2.181/1997.

Argumenta, ainda, que o banco agravado possui histórico de reincidência em práticas similares, fato que justificaria a penalidade mais gravosa.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, mantendo a cobrança do valor originário da multa aplicada pelo PROCON (Id. 277959854).

Em sua contraminuta, o agravado reiterou os fundamentos acolhidos na decisão impugnada, destacando que a atuação do PROCON deve observar os limites impostos pelas normas específicas do ente federado competente, e que a multa aplicada no presente caso foi fixada em descompasso com a Lei n.o 4.069/2001, cuja redação exige, de maneira expressa, a comprovação de reincidência para imposição de sanção pecuniária. A parte recorrida também destacou a existência de certificação, no âmbito do processo administrativo, da inexistência de reincidência, o que evidencia a necessidade de substituição da multa pela advertência, conforme determina o inciso I do mesmo dispositivo legal (Id. 280894352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, trata-se de insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, a qual julgou procedente a ação anulatória de débito proposta por Itaú Unibanco S.A., para declarar a nulidade do Processo Administrativo n.o 0413-005.070-0 e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa n.o 2020747301, referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A controvérsia posta nos autos diz respeito à legitimidade da multa administrativa imposta diretamente, sem prévia advertência, por suposta infração à Lei Municipal n.o 4.069/2001, a chamada “Lei da Fila”. Sustenta o agravante que a sanção estaria legitimada pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), bem como pelos Decretos Federais n.o 2.181/1997 e Estadual n.o 3.571/2004, que regulamentam a atuação do PROCON estadual. Argumenta, ainda, que haveria reincidência por parte da instituição financeira, o que afastaria a obrigatoriedade da advertência.

No entanto, tais alegações não encontram respaldo nos documentos constantes dos autos. O exame do processo administrativo revela que o próprio PROCON/MT, ao tempo da autuação, certificou que se tratava de primeira infração, inexistindo qualquer anotação de reincidência formal em nome do banco autuado. Tal circunstância atrai, inexoravelmente, a aplicação do art. 5o, inciso II, da Lei Municipal n.o 4.069/2001, que determina expressamente a imposição de advertência, e não de multa, nas hipóteses de infração primária.

Ainda que se reconheça a competência do PROCON estadual para fiscalizar e sancionar infrações às normas de proteção ao consumidor, tal atribuição deve ser exercida em consonância com os princípios da legalidade e da proporcionalidade, especialmente quando a legislação local disciplina, de forma expressa, a gradação das penalidades em razão do número de infrações cometidas. Nesse ponto, cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a legislação municipal, ao estabelecer parâmetros específicos para o atendimento ao público em agências bancárias, deve ser observada pelos órgãos fiscalizadores, sob pena de nulidade do ato sancionador.

A atuação do município de Cuiabá ao regulamentar o tempo máximo de espera em filas bancárias, inclusive com a previsão de sanções progressivas, se insere no exercício legítimo da competência legislativa municipal prevista nos arts. 30, I e II, da Constituição da República, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 610.221 (Tema 272 da Repercussão Geral). A prevalência da norma local, quando mais específica e direcionada à realidade do ente federativo, é medida que respeita o pacto federativo e assegura a efetividade do controle social sobre os serviços essenciais.

Assim, verificada a ausência de reincidência e constatada a imposição de multa em desconformidade com o regramento municipal vigente, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a nulidade do processo administrativo e da correspondente inscrição em dívida ativa, por afronta ao princípio da legalidade administrativa e violação à gradação legal de sanções.

Portanto, não há elementos novos no agravo interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão que declarou a nulidade do Processo Administrativo n.o 0413-005.070-0 e da CDA n.o 2020747301.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025